Tribunal: STF
Processo: AI 660254
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do 
   devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa 
   reflexa. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de 
   violação à Constituição Federal. Precedentes.
1. As alegações de 
   afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa 
   e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
2. O indeferimento de 
   diligência probatória, tida por desnecessária pelas instâncias 
   ordinárias, não viola os princípios do contraditório e da ampla 
   defesa.
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa 
   prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.